Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0716363-49.2023.8.07.0000 Agravante: LUIS EDUARDO PEREIRA GONÇALVES Agravada: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, LUIS EDUARDO PEREIRA GONÇALVES, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, na ação declaratória de nulidade c/c obrigação de não fazer c/c ressarcimento por perdas e danos, com pedido de antecipação de tutela (PJE 0704804-83.2023.8.07.0004) ajuizada contra UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, indeferiu a liminar por entender que a “verificação da alegada diferença na cobrança da mensalidade dos veteranos demanda dilação probatória”. Nas razões recursais (ID 46253060), o agravante defende, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar requerida sob o argumento de que “a probabilidade do direito não depende de dilação probatória já que a própria agravada reconhece formalmente praticar valores diferenciados com base no ano de ingresso do aluno de medicina” e “o pedido autoral já contempla proporcionalidade decorrente de eventuais variações de carga horária”. Assegura que “a urgência da tutela reside no risco de trancamento do curso em razão da excessiva onerosidade”. Cita legislação e jurisprudência que entende ser aplicável ao caso. Sustenta à presença dos requisitos exigidos para concessão da antecipação da tutela recursal. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “a agravada se abstenha de cobrar mensalidades em montante superior ao praticado à Turma XXXIV (R$ 8.937,00 em 2023, diferença mensal de R$ 2.004,00), devendo ser observado esse valor para todos os contratos e reajustes futuros, assim como para todos os reflexos de aproveitamento ou repetição de disciplina, de descontos e de encargos moratórios incidentes sobre a mensalidade, independentemente de depósito judicial da diferença, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada ato de cobrança indevida”. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida ao agravante na origem. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar do agravante, nos seguintes termos (ID 155930755 dos autos de origem): Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de ação distribuída sob o procedimento comum, ajuizada por LUIS EDUARDO PEREIRA GONCALVES em face de UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, em que pretende a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de cobrar mensalidades em montante superior ao praticado à Turma XXXIV (R$ 8.937,00 em 2023, diferença mensal de R$ 2.004,00), devendo ser observado esse valor para todos os contratos e reajustes futuros, assim como para todos os reflexos de aproveitamento ou repetição de disciplina, de descontos e de encargos moratórios incidentes sobre a mensalidade, independentemente de depósito judicial da diferença, sob pena de multa. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aferir, nesse juízo de cognição sumário, a probabilidade do direito da autora, tendo em vista a impossibilidade de análise da diferença entre os créditos ou carga horária das disciplinas ofertadas para semestres diferentes, do mesmo curso de medicina, situação que pode afetar diretamente os valores das mensalidades. A parte autora não comprovou que a carga horária da sua turma seja igual ao da turma comparada. A verificação da alegada diferença na cobrança da mensalidade dos veteranos demanda dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...). Pois bem. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC, o que, a priori, não se verifica no caso em apreço. Consoante o art. 207 da Constituição Federal: “As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Em contrapartida, dispõe a Lei 9.870/1999[3]: Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. § 1o O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo. (...) § 3o Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. Ao que se infere dos autos principais, a ação restringe-se em verificar se houve ofensa ao princípio da isonomia entre os alunos ingressantes e veteranos na cobrança das mensalidades do curso de medicina da agravada, considerando-se o acréscimo de 28,44% para os ingressantes e de 4,90% para os veteranos, no ano de 2019 (ID 155855590 dos autos de origem). Verifica-se que o agravante é estudante do curso de medicina oferecido pela instituição de ensino agravada, tendo iniciado sua jornada acadêmica no primeiro semestre de 2023, mediante a celebração de contrato de prestação de serviços educacionais em 16/12/2022, após ter sido aprovado em processo seletivo divulgado por meio de edital (ID 155858446 e 155858447 dos autos de origem). Ao analisar o contrato de prestação de serviços educacionais, observa-se que o montante correspondente à mensalidade é de R$ 10.941,00 (dez mil e novecentos e quarenta e um reais), o que perfaz o total semestral de R$ 65.646,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e seis reais), conforme disposição contida na Cláusula 4a do mencionado instrumento. O contrato foi devidamente assinado pelas partes e o responsável financeiro declarou estar ciente dos valores das mensalidades e da data em que estas deveriam ser pagas. Tem-se, pois, em uma análise preliminar, que a contratação dos serviços educacionais seguiu o princípio da autonomia privada e da liberdade contratual, não apresentando, à primeira vista, qualquer defeito ou nulidade. Sobre essa matéria, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REVISIONAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MENSALIDADE ESCOLAR. ENSINO SUPERIOR. DIFERENÇA NOS PREÇOS DA MENSALIDADE ENTRE ALUNOS VETERANOS E CALOUROS. REMODELAGEM NA METODOLOGIA DE ENSINO. JUSTIFICATIVA PARA O INCREMENTO DO CUSTO DO CURSO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ISONOMIA. RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A diferença entre os valores das mensalidades escolares dos alunos veteranos e calouros não configura ofensa ao princípio da isonomia, pois a instituição de ensino justificou o incremento do preço ante a remodelagem na metodologia de ensino do curso. 3. A livre pactuação das mensalidades constantes do contrato, sem que se vislumbre a ocorrência de qualquer abusividade, deve ser respeitada. 3.1. No caso dos autos, a autora, ao assinar o contrato de prestação de serviços educacionais, tinha consciência do valor a ser pago pelo semestre, na medida em que o valor semestral do curso de foi devidamente divulgado por meio do edital para preenchimento das vagas no curso de medicina, observando, assim, o dever de informação que deve estar inserido em todos os contratos, mormente nos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. Demonstrado que a Faculdade deixou de conceder o desconto de pontualidade há mais de cinco anos a todos os alunos da instituição, não há que se falar em ofensa à isonomia se o mesmo desconto é mantido para os alunos que ingressaram anteriormente à abolição do desconto no curso. 5. Honorários sucumbenciais majorados. Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. (Acórdão 1273380, 07134090920198070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se que a agravante teve plena ciência do valor da mensalidade do curso ao fazer sua matrícula, além do fato de que o reajuste sofrido para o ano letivo de 2019 encontra-se dentro da variação permitida pela Lei 9.870/99, e que a agravada comprovou que vem adotando as medidas necessárias para a melhoria do curso, inexistindo irregularidade no aumento realizado. 2. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, correta a decisão que a indeferiu. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1229113, 07233330720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se); APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FACULDADE DE MEDICINA. VALOR DAS MENSALIDADES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ALUNOS DE SEMESTRES DIVERSOS. MUDANÇA CURRICULAR. INCREMENTO DOS CUSTOS. PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça admite a diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas dos alunos do mesmo curso superior, nas hipóteses de estarem em semestres distintos e desde que demonstrada a necessidade de aumento mediante planilha de custo (L. no 9.870/99, art. 1o, §§ 1o e 3o). 4. Comprovado, pela instituição de ensino superior, a alteração na grade curricular para aperfeiçoamento didático e pedagógico do curso e o acréscimo nos custos daí decorrente, devida a cobrança a maior em relação ao discente com ingresso posterior. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1303836, 07285018420198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se). Sabe-se que já houve decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de diferenciar valores de mensalidades entre pessoas do mesmo curso, mas de períodos diferentes, com exceção, a saber: RECURSO ESPECIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. LEI N.° 9.870/99. DISTINÇÃO ENTRE O VALOR DAS MENSALIDADES COBRADAS ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO, PORÉM DE PERÍODOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em que se discute acerca da possibilidade de distinção entre o valor das mensalidades cobradas pelo estabelecimento de ensino superior entre alunos do mesmo curso, porém de períodos diferentes. 2. O art. 1o, §1o, da Lei no 9870/99 (Lei das mensalidades escolares) não permite a diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas entre alunos do mesmo curso, porém de períodos distintos. 3. Por outro lado, o § 3o do art.1o da Lei no 9870/99 afirma que 'poderá ser acrescido ao valor total anual que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático pedagógico'. (...) 4. Precedente: REsp 674571/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2006, DJ 12/02/2007. 5. Recurso especial provido. (REsp 1316858/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014 – Grifou-se). Ocorre que não consta nos autos nenhuma informação sobre a comprovação pela agravada de variação nos custos relacionados a pessoal e custeio, por meio da apresentação de planilha de custo, que justifique a diferenciação dos valores cobrados nas mensalidades de estudantes calouros e veteranos no mesmo curso, sobretudo porque ainda não perfectibilizada a relação processual, tampouco dado início a fase instrutória do feito. À vista disso, nessa análise superficial, a documentação acostada aos autos até o momento não evidencia a probabilidade do direito invocado pelo agravante, pois, não se verificou conduta ilegal e/ou abusiva da agravada. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo ativo pretendido. Todavia, a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento revelado no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências.